Tribunal: CARF
Processo: 15586.720334/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
15586.720334/2016-11
ACÓRDÃO
3201-012.611 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
IPI e dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI só fazem sentido se
concomitantes. Sendo improcedente o auto de infração, é de se afastar as
glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que proceda ao
encontro
de
contas
estampado
no
PER/DCOMP
apresentado,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DCOMP em discussão, homologando-o ou não, total ou parcialmente, de
acordo com o resultado da apuração e comprovação de todos os valores envolvidos e já discutidos
no processo administrativo no 15586.720446/2016-63. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.609, de 16 de
setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10783.914863/2016-25, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto), Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.611 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720334/2016-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância que
julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parte do crédito demonstrado no Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) 35944.13401.281212. 1.1.01-4388, em que foi solicitado o valor de R$ 4.607.415,51,
referente ao saldo credor do IPI acumulado no segundo trimestre de 2012, considerando legítima a
importância de R$ 54.044,96 e homologando as compensações vinculadas até o limite do crédito
reconhecido.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo, em síntese:
 Nulidade da decisão recorrida por contradição relativamente aos efeitos da
decisão proferida no Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 sobre o presente
processo de compensação e omissão quanto aos argumentos de mérito
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade;
 Requer o sobrestamento do presente processo administrativo ou o julgamento
conjunto do processo quanto ao Auto de Infração no 15586.720446/2016-63;
 Inaplicabilidade do art. 42 da IN/RFB no 1.717, de 17.07.2017;
 Caso se avance ao julgamento do mérito, reporta-se aos argumentos
apresentados no Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, reiterando o direito
ao ressarcimento e compensação do crédito de IPI postulado.
 Por fim, aduz fato novo consistente no julgamento favorável do Auto de
Infração no 15586.720446/2016-63 por decisão de 1a instância.
O presente Recurso Voluntário foi sobrestado até o trânsito em julgado na esfera
administrativa do processo relativo ao auto de infração, referente ao mesmo período de apuração,
nos termos do art. 6o, § 5o, do Anexo II do RICARF.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.611 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720334/2016-11
3
Posteriormente, foi proferido despacho de encaminhamento no processo no
15586.720446/2016-63 no qual encerrou administrativamente o contencioso o processo de auto
de infração em discussão.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Trago os argumentos trazidos na Resolução a qual sobrestou os presentes autos
na Dipro/Cojul até o trânsito em julgado na esfera administrativa do processo
relativo ao auto de infração:
O presente processo decorre de Despacho Decisório Eletrônico manual, que
menciona o Auto de Infração lavrado para o mesmo período de apuração do
crédito solicitado: 4o Trimestre de 2011 e também a lavratura de outro Auto de
Infração para o 3o Trimestre de 2011(15586.720290/2011-11).
Referido Despacho Decisório, juntado aos Autos pela Recorrente, menciona à fl.
793:
Como as glosas realizadas pela Fiscalização alcançou tanto os Pedidos de
Ressarcimento, como a própria apuração da Contribuinte, foram lavrado o Auto de
Infração no 15586.720446/2016-63 e o Despacho decisório controlado pelo
presente PAF no 10783.914863/2016-25.
O Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 foi lavrado em 15/09/2016, com
intimação realizada em 16/09/2016, e o Despacho decisório controlado pelo
presente PAF no 10783.914863/2016-25, foi emitido em 19/12/2016, com ciência
em 24/04/2017.
Portanto, não há como negar a contemporaneidade e a estrita vinculação entre
ambos os feitos e, portanto, a relação de prejudicialidade existente, conforme
expresso pela própria Portaria RFB no 354, de 11 de março de 2016, que dispunha,
à época da lavratura do Auto de Infração e da emissão do Despacho Decisório,
“sobre a formalização de processos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”:
Art. 3° Os autos serão juntados por apensação nos seguintes casos:
(...)III - indeferimento de pedido de ressarcimento ou não homologação de DCOMP
e o lançamento de ofício deles decorrentes.
§ 1° No caso de que trata o inciso III do caput, o processo principal ao qual devem
ser apensados os demais será:
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.611 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720334/2016-11
4
I - o que contiver os autos de infração, se houver; ou II - o de reconhecimento de
direito creditório mais antigo, não existindo autuação.
§ 2° A apensação, na hipótese a que se refere o inciso III do caput, deve ser
efetuada:
I - depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos
despachos decisórios e envolverá todos os processos para os quais tenham sido
apresentadas impugnações e manifestações de inconformidade, observado o
disposto no § 18 do art.
74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e II - na unidade da RFB em que
estiverem todos os processos, se a fase processual em que se encontrarem
permitir.
§ 3° Na hipótese em que os processos a que se refere o inciso II do § 2° estiverem
em unidades distintas, a apensação será efetuada:
I - na unidade onde se encontrarem os processos de auto de infração, se houver;
II - na unidade onde se encontrar o processo mais antigo, na hipótese de
inexistência de processos de autos de infração; ou III - na unidade de origem, na
hipótese de existência de processos pendentes de formalização ou contestação.
Art. 4° O disposto no art. 3° aplica-se aos processos formalizados a partir da data de
publicação desta Portaria.
Igual previsão conteve a Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro de 2016, que
revogou a acima exposta.
Por fim, a Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que substituiu a Portaria RFB
no 1668, é ainda mais clara quanto à necessidade de apensação:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação
de Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com
ou sem exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles
decorrentes;
(...)§ 1o Nos casos previstos nos incisos I e III do caput, a apensação deve ser
efetuada depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos
despachos decisórios e incluirá todos os processos para os quais tenham sido
apresentadas impugnações e manifestações de inconformidade ou recurso
hierárquico, conforme o caso, observado o disposto no § 18 do art. 74 daLei no
9.430, de 1996.
O art. 6o da referida Portaria, inclusive, estabelece a sua aplicação imediata
inclusive aos feitos já em andamento:
Art. 6o O disposto neste Capítulo aplica-se aos processos:
I - formalizados a partir da data de publicação desta Portaria; e II - já formalizados e
que estejam na mesma fase processual.
Com efeito, a apensação dos feitos para julgamento conjunto decorre da lógica
aplicação dos Princípios da Segurança Jurídica e da Economia Processual, visando a
evitar decisões conflitantes sobre exatamente a mesma matéria de mérito e o seu
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.611 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720334/2016-11
5
duplo exame por órgãos de igual competência, no caso, a legitimidade dos créditos
de IPI apropriados pela ora Recorrente no 4o Trimestre de 2011.
O Regimento Interno do CARF também prevê a apensação de feitos por conexão e
decorrência:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e(...)§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal.
Ou seja, averiguando-se a existência de vinculação entre processos, caberia,
inclusive, a conversão do feito em diligência para que a reunião seja procedida pela
unidade preparadora.
No caso, contudo, conforme consulta realizada no sítio do CARF em 10/10/2023, o
Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 já foi julgado por esta mesma Turma
Julgadora em 19/06/2019 e atualmente se encontra aguardando julgamento de
Recurso Especial pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não sendo
mais possível a apensação do feito, muito embora, como manifestado, esta reunião
devesse ter sido realizada ainda na origem.
Desse modo, a alternativa possível como forma de preservar a segurança jurídica e
a economia processual, é a determinação de sobrestamento do presente feito, nos
termos do §5o supra, até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, do Auto
de Infração no 15586.720446/2016-63, para que a decisão nele proferida seja
aplicada integralmente ao presente feito, posto que decorrentes exatamente dos
mesmos elementos de fato, de provas e de direito.
Nada obstante ao exposto, ainda é necessário afastar o argumento apresentado
pela DRJ para fundamentar a negativa de reunião ou sobrestamento do feito, que
seria o disposto no art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e pelo art. 42 da atual Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho:
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.611 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720334/2016-11
6
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa
jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no caput.
Tal dispositivo, de fato, impede que o ressarcimento seja concluído quando ainda
pendente de definição decisão definitiva em processo judicial ou administrativo
fiscal. Todavia, não impede o exercício da ampla defesa assegurado pelo art. 74 da
lei no 9.430/96, tampouco a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
correspondente às DCOMPs não homologadas.
E é exatamente em razão de ser necessária tal conclusão de julgamento para que a
restituição seja “entregue” ao contribuinte, que se impõe a lógica necessidade de
tramitação conjunto dos feitos, pela clara relação de prejudicialidade, ou, não
sendo mais possível, que se promova o sobrestamento dos Pedido de
Ressarcimento.
Com efeito, o enfrentamento do mérito da demanda nesta oportunidade
significaria absoluta afronta à economia processual e à segurança jurídica, posto
que não poderão sobrevir decisões diversas no Auto de Infração e no Pedido de
Ressarcimento.
Diante do exposto, proponho, nos termos do art. 6o, §5o do RICARF, o
sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado, na esfera
administrativa, do Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, para que a decisão
nele proferida seja aplicada integralmente ao presente feito, posto que
decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato, de provas e de direito,
devendo tais providências serem adotadas pela Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos – Dipro.
É cristalino o fato de que o presente processo é totalmente vinculado ao processo
no 15586.720446/2016-63, que trata de auto de infração de IPI, como bem
apontou a Resolução no 3201-003.604.
Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de infração,
há que se aplicar as decisões proferidas no processo no 15586.720446/2016-63,
cuja ementas foram assim redigidas:
Julgamento do Recurso Voluntário
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
BASES
DE
BEBIDAS
CONSTITUÍDAS
POR
DIFERENTES
COMPONENTES.
COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em conjunto
em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas não capazes
de serem usados para consumo direto sem processamento posterior não poderão
ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que eles não
podem nem ser considerados como produtos compostos", nem como produtos
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.611 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720334/2016-11
7
colocados em sortidos para venda a varejo. Os componentes individuais deveriam
ser classificados separadamente. NESH - Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, Regra Interpretativa
Geral 3 (b).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
GLOSA DE CRÉDITOS DO ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR DE
IPI A MAIOR POR PARTE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
É cabida a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos
entrados no estabelecimento da contribuinte, tendo em vista que tais produtos
estavam erroneamente classificados para a geração de créditos. O tipo de
mercadoria e o porte do adquirente são fatores que obrigam a empresa a análise
dos documentos fiscais objeto do seu negócio.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos cumpriu o Processo Produtivo Básico -
PPB e que aplicou matérias-primas regionais de origem vegetal na produção dos
concentrados, é legítimo o crédito tomado com amparo no art. 6o do Decreto-Lei
no 1.435/75.
GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA
AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É devido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de insumos
isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental e
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, elaborados
com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, de produção regional.
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. GLOSA DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE INDIRETO
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos termos
do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles
consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham
contato direto com o produto em fabricação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS
REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.611 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720334/2016-11
8
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração
(art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos
diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento
adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o
condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de
penalidade.
MULTAS. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO IRRECORRÍVEL NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 para exclusão das multas quando
ficar claro que não havia dúvidas quanto a correta classificação fiscal em matéria
decidida internacionalmente desde a década de 80. A interpretação fiscal não foi
questionada, sendo os atos oriundos de autoridades sem competência para a
classificação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Julgamento do Recurso Especial
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2012
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não comporta conhecimento o recurso que não ataca todos os fundamentos da
decisão recorrida.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. PERDA DE INTERESSE
RECURSAL.
Há perda superveniente de objeto do recurso ante o trânsito em julgado de
Precedente Vinculante, quando as razões de irresignação são somente a ausência
de trânsito em julgado do precedente.
Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a
Recorrente deve ter seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de
origem.
Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade
de origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em
discussão, homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos e já discutidos no
processo administrativo 15586.720446/2016-63.
Conclusão
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.611 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720334/2016-11
9
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas estampado no
PER/DCOMP em discussão, homologando-o ou não, total ou parcialmente, de acordo com o
resultado da apuração e comprovação de todos os valores envolvidos e já discutidos no processo
administrativo no 15586.720446/2016-63.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 2228
DF CARF MF
Original